Tribunal: STF
Processo: ARE 1516797
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 5.309/03. APLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema nº. 551): ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 2. Na hipótese vertida, existe previsão legal que garante aos servidores temporários estaduais o direito às férias—art. 8º da Lei Estadual nº 5.309/03 c/c art. 72 da LC nº 13/94. 3. Para mais, cabe ressaltar que o contrato da servidora foi sucessivamente prorrogado, estendendo-se por mais de cinco anos (19/08/2004 e março/2010), em claro desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, de modo que, por mais essa razão, faz jus a parte autora ao recebimento das rubricas reconhecidas pelo juízo recorrido, nos termos da orientação firmada pela Suprema Corte. 4. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II e o § 2º do art. 37 da Constituição da República. Defende a “reforma do acórdão recorrido no ponto que condenou o Estado do Piauí ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, julgando-se improcedentes os pleitos da recorrida” (fl. 13, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria deduzida no RE é totalmente relacionada a direito. Trata-se, como dito acima, da discussão sobre a necessidade de observância das normas constitucionais que regem a Administração Pública e sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 23).



    Salienta que “não há discussão acerca dos fatos. O que se defende é a legitimidade dos atos administrativos frente a discricionariedade, diante dos critérios da oportunidade e conveniência, dando a administração pública todas as opções válidas para o direito em solucionar imbróglios como o do caso em estirpe, o que se mostra flagrantemente contrário aos dispositivos constitucionais apontados” (fl. 4, e-doc. 23). 



    Ressalta “que é limite implícito deste entendimento sumular tratar a questão posta em discussão de qualificação jurídica dos fatos, tal qual reconhecidos pelo Tribunal a quo. Com efeito, é inaplicável a Súmula 279/STF ‘quando se cuida de rever a qualificação jurídica de fatos incontroversos e não de discutir-lhes a realidade ou as circunstâncias’” (fl. 4, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí, aplicou o Tema 551 da repercussão geral, para reconhecer o direito ao pagamento das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, a servidora contratada de forma temporária, com os seguintes fundamentos, constantes do voto proferido pela Juíza relatora do acórdão recorrido:



    “No mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia na possibilidade jurídica de pagamento de férias devidas no período trabalhado por servidora temporária contratada pelo Estado do Piauí.



      A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da Constituição da República) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da Constituição da República). 



    Doutrinariamente, tem-se que os funcionários contratados por tempo determinado são servidores públicos, uma vez que contraem com a Administração Pública um vínculo bilateral para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. Esse vínculo possui natureza contratual, sendo de competência de cada ente federativo a elaboração da lei que o instituir, conforme ensinado por José dos Santos Carvalho Filho (...)



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.066.677/MG em sede de repercussão geral, leading case do Tema 551, firmou orientação no sentido de que, em regra, o servidor temporário não faz jus à gratificação natalina e às férias, ressalvando duas exceções, verbatim: 



    ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 



    Diante da colacionada orientação, ressalto que a Lei Estadual nº 5.309/03 estabelece os direitos que são garantidos aos trabalhadores temporários do Estado do Piauí, fazendo referência aos dispositivos da Lei Complementar nº 13/94 (Estatuto dos Servidores Públicos), dentre eles encontra-se o direito às férias (...)



    Como se nota, a legislação estadual, que disciplina o trabalho temporário para atender a excepcional interesse público, assegura aos contratados o gozo das férias, corroborando em âmbito estadual direitos sociais que têm amparo constitucional nos artigos 7º e 39, §3º. 



    Com efeito, no caso em apreço, entendo pela aplicabilidade do Tema 551 do STF, já que presente a previsão legal de pagamento das verbas pleiteadas pela apelada, não havendo necessidade de previsão contratual cumulativa.



    Para mais, cabe ressaltar que o contrato da servidora foi sucessivamente prorrogado, estendendo-se por mais de cinco anos (19/08/2004 e março/2010), em claro desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, de modo que, por mais essa razão, faz jus a parte autora ao recebimento das rubricas reconhecidas pelo juízo recorrido, nos termos da orientação firmada pela Suprema Corte.



    Destarte, ao contrário do que aduz o apelante, resta inconteste a aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 551 do STF, e no mesmo sentido, da Lei Estadual nº 5.309/2003, razão pela qual a sentença de primeiro grau não merece nenhum retoque” (fls. 4-8, e-doc. 17).



    Como assinalado no acórdão recorrido, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por sucessivas prorrogações. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (DJe 1º.7.2020). 



    Este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido da aplicabilidade desse paradigma de repercussão geral para garantir direitos sociais previstos no § 3º do art. 39 da Constituição da República a servidores contratados de forma temporária, desde que haja previsão legal ou tenham ocorrido sucessivas prorrogações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INDEVIDAMENTE PRORROGADA DE FORMA SUCESSIVA. RECONHECIDO O DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. DECISÃO EMBARGADA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECURSAL ANTERIORMENTE ESTABELECIDA” (RE n. 1.383.922-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.316.734-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem” (RE n. 1.406.877-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer-se o direito da agravada à percepção das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, por concluir-se ter havido desvirtuamento das contratações temporárias na espécie vertente.



    7. Para aplicar a sistemática da repercussão geral à controvérsia em exame, o Tribunal de origem analisou aspectos técnicos e jurídicos da contratação temporária e das prorrogações contratuais e reconheceu direitos sociais à servidora agravada, com fundamento na legislação administrativa do Estado. 



    Para rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a determinação judicial do pagamento de “férias não gozadas, acrescidas de um terço, do período compreendido entre 23/09/2005 e Março/2010” (fl. 12, e-doc. 11), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional estadual aplicável ao processo (Lei estadual n. 5.309/2003 e Lei Complementar estadual n. 13/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS REMUNERADAS. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema n. 551/RG), no qual fixada a seguinte tese: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.’ 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao implemento dos requisitos à concessão das férias remuneradas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.409.527-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.3.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.383.922-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora